Tribunal: STF
Processo: ARE 703920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



      Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Impossibilidade. Ausência dos pressupostos necessários para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Não impugnação, na inicial, de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedente. Alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento anterior. Recurso extraordinário indeferido na origem por ser inadmissível. Ausência de óbice à formação da coisa julgada. Precedentes de ambas as Turmas. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal.



    2. A inicial dos embargos apresentados não preenche um dos pressupostos necessários à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar, o que obsta a possibilidade de sua conversão.



    3. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    4. Na espécie, diante da jurisprudência desta Corte, preconizada no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o trânsito em julgado da condenação se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em concreto aplicada.



    5. Nos termos da jurisprudência da Corte, “quando abusiva a interposição de recurso, deve o Tribunal determinar a imediata baixa dos autos ao juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado da decisão recorrida” (AI nº 659.758/PB-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09). 



    6. Não conhecimento dos embargos de declaração.



    7. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.